Tribunal: TJDFT
Processo: 0751504-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751504-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MANOEL AGUIMON PEREIRA ROCHA PACIENTE: LUCIANO DA CUNHA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MANOEL AGUIMON PEREIRA ROCHA, advogado constituído, com OAB/DF no 27.230, em favor de LUCIANO DA CUNHA SOARES, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o c/c § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013 e do artigo 171, caput, c/c § 4o e § 5o, inciso IV, do Código Penal (por várias vezes), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília que manteve a prisão preventiva do paciente para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 71/72). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente no que tange à presença de contemporaneidade da medida. Pontua que d. magistrado a quo revogou a prisão preventiva dos denunciados Paulo Miguel, Humberto de Sousa, Antônio Pereira. Luiz Carlos e Isael Pereira, porém, manteve a segregação cautelar do paciente ao argumento de que em razão do não cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, ele está buscando frustrar a aplicação da lei penal. Argumenta que “a possibilidade de fuga do Paciente é totalmente inexistente (remota), em especial por ter residência fixa no distrito da culpa, família constituída – dois filhos”. Afirma que o paciente jamais se ausentou do Distrito Federal e, inclusive, compareceu de forma espontânea nos autos da ação principal, por diversas vezes. Esclarece que “pelo simples fato de o Paciente não ter sido encontrado no momento da deflagração da operação policial, conforme se extrai do Relatório n. 622/2020-DEAM 1 – Operação Strike 2 – ID 69668843 (Medida Cautelar), a nobre Delegada informou que “Com relação ao investigado LUCIANO DA CUNHA SOARES, este não foi localizado em seu endereço, encontrando-se foragido”, mesmo não havendo comprovação de realização de qualquer outra diligência com o fito de cumprir o mandado de prisão”. Acrescenta também que “o filho do Requerente, L. F. D. S., de apenas 12 anos de idade, é portador de DIABETES MELLITUS TIPO 1, desde os 3 anos de idade, que exige acompanhamento diário e contínuo dos pais, vez que é obrigatória a coleta, por 7 (sete) vezes ao dia, de sangue para verificação da glicemia”. Logo, a prisão cautelar é demasiadamente gravosa ao núcleo familiar, em especial ao menor L.F., que é muito apegado com o pai. Por fim, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante o recebimento da denúncia em 26/8/2020 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o c/c § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013 e do artigo 171, caput, c/c § 4o e § 5o, inciso IV, do Código Penal (por várias vezes) pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou demonstrado, pelo modo de execução dos delitos, pois conforme consta dos autos, o paciente integra organização criminosa voltada à prática de estelionato contra servidores públicos aposentados e desde o decreto preventivo, ocorrido em 21/7/2020, não foi localizado (fls. 47/72). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília/DF manteve a prisão preventiva ao fundamento de que: “Compulsando aos autos verifico que o requerente está sendo investigado pela suposta prática do crime de Estelionato e Organização Criminosa. Consta dos autos que foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do requerente no dia 21/07/2020, por esse Juízo Criminal. Nota-se, ainda, que o denunciado já formulou pedido de liberdade provisória perante este juízo, o qual foi indeferido (autos n. 0724838-93.2020.8.07.0001). De início, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado pautou-se na garantia da ordem pública e da instrução probatória. Pois bem, em síntese, o pedido de revogação de prisão preventiva formulado nos autos não prospera, pois não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva. Do mesmo modo não assiste razão a defesa com relação ao argumento de que o requerente seja réu primário e tenha residência fixa. Com efeito, é sabido que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, isoladamente consideradas, não são suficientes para autorizar a revogação da decretação de prisão preventiva. Conforme visto acima, o requerente não foi localizado e, no atual momento processual, é considerado foragido da justiça do Distrito Federal. É inviável a revogação da prisão preventiva quando comprovado que o representado, com o intuito de frustrar a Aplicação da Lei Penal, deixem o distrito da culpa e seja considerado foragido.” (fls. 71/72) Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o comportamento furtivo do paciente, aliada à gravidade dos delitos praticados constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. A propósito, em situação análoga, esta Corte de Justiça já decidiu que “Não padece de ilegalidade a decisão que decreta a prisão preventiva, a fim de garantir a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias fáticas, aliado ao comportamento furtivo da denunciada que, após praticar a conduta criminosa, evadiu-se do distrito da culpa, com a intenção deliberada de evitar a persecução criminal”. (Acórdão n.1178963, 07073827020198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Convém ressaltar que conquanto a Defesa afirme que por diversas vezes o paciente compareceu em juízo, da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que, a princípio, isso não se verifica. Registre-se que o fato de o paciente possuir residência fixa e família constituída, por si só, não afasta a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. No caso vertente, apesar de o paciente ter comprovado ser pai de L.F.D.S., nascido em 29/3/2008, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável (fl. 45). Isso porque não logrou demonstrar que a mãe do menor ou outro familiar não possa prestar a devida assistência a ele. Logo, não comprovou a imprescindibilidade de seus cuidados ao bom estado de saúde e segurança do filho. A par desses registros, acrescente-se que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Pelo contrário, consta dos autos que em 17/8/2020 ele foi testado positivo para o COVID-19, e, ao que tudo indica, pelo lapso temporal decorrido, se recuperou de maneira satisfatória. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020 22:00:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora